Tribunal: TCU
Processo: 004.988/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.988/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrew Candido dos Santos (XXX.908.717-XX); Beatriz da Silva Fonseca (XXX.955.902-XX); Gleison Marcio Viana Leite (XXX.084.317-XX); Jonathan dos Santos Teodoro (XXX.880.658-XX); Jose Washington da Silva (XXX.287.074-XX); Juan Lucas Neves Varela (XXX.932.367-XX); Otavio da Silva de Oliveira (XXX.895.967-XX); Rodrigo Ferreira Rodrigues (XXX.283.232-XX); Sanderson Swelton Santos de Azevedo (XXX.922.687-XX); Welber de Souza Goncalves (XXX.981.647-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.